Tribunal: TJES
Processo: 5006536-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Transação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006536-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B QUATRO RODAS LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE TRANSPORTES E TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NAS MATÉRIAS RECURSAIS EM RAZÃO DE CARACTERIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na forma preconizada no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
”

II.
Na hipótese, restou verificado ser possível distinguir qual o embasamento jurídico utilizado pelo Magistrado de Primeiro Grau para o indeferimento do pedido de substituição de penhora, que ostenta disciplina clara e requisitos específicos, sobre os quais o Magistrado de Primeiro Grau não teceu qualquer digressão, impossibilitando, inclusive, esta Instância Recursal, ingressar no mérito do pedido de substituição de penhora exposto pela Recorrente em suas razões recursais, impondo-se, nesse sentido, a superação do vício com a prolação de
decisum
que se conforme às exigências constitucionais que primam pela garantia da prestação da tutela jurisdicional de forma plena.

III.
Preliminar acolhida para anular a Decisão de Primeiro Grau, determinando ao Magistrado de Primeiro Grau a apreciação percuciente da matéria, julgando prejudicado o mérito do Recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento para suscitar e acolher, ex officio, a preliminar de nulidade da Decisão de Primeiro Grau por ausência de fundamentação, determinando, por conseguinte, que o Magistrado de Primeiro Grau promova a apreciação percuciente da matéria, julgando prejudicado o mérito do Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES QUATRO RODAS
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 24562339 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo nº 0005927-12.2019.8.08.0024) ajuizada por
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição do bem objeto de penhora.

Irresignado, o Recorrente sustenta, resumidamente, que: (I)
“Visando a liberação do veículo (repita-se, mais rentável do que a motocicleta), a agravante objetiva promover a baixa da constrição sobre o veículo (VW/Novo Gol 1.0 City, Placas OVF6D81), e substituir a penhora daquele bem pela motocicleta YAMAHA/YBR125I FACTOR ED, Placa PPK9883, também de sua propriedade, e que, importante notar, possui o condão de garantir a dívida remanescente, como se vê da Tabele Fipe anexada aos autos de referência, que indica o preço do modelo em R$ 9.380,00.”; (II) “a substituição do veículo pela motocicleta é menos onerosa à agravante, tendo em vista a função preponderante do veículo sobre motocicleta em escolas de formação de condutores, bem como não torna a execução mais lenta ou custosa à exequente/agravada e, consequentemente, não prejudica a realização da tutela jurisdicional executiva.”
(III) “
caso mantida a restrição sobre o veículo, ou seja, sem a sua substituição pela motocicleta, requer, de igual sorte, que a restrição sobre o veículo se limite à penhora (venda), permitindo-se, como consequência, o licenciamento anual e a devida circulação
.”

Acerca da irresignação recursal, inicialmente, em Decisão (Id. 5957771), restou deferido o pedido de efeito suspensivo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

I - PRELIMINAR: DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A propósito, assim foi lançada, na íntegra a Decisão objurgada,
in litteris:

”1. Cuida-se de execução por quantia certa promovida pelo Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito em face de Centro de Formação de Condutores Quatro Rodas Ltda. ME, que foi citado e não efetuou o pagamento espontâneo do débito no prazo legal, tendo oposto embargos à execução (0026179-36.2019.8.08.0024), aos quais não foi atribuído efeito suspensivo.

2. Foi penhorado o valor de R$ 16.137,23 (dezesseis mil cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos) (fls. 141/142) e determinada a expedição de penhora, avaliação e depósito do veículo VW/Novo Gol 1.0 City, Placa OVF6D81, para garantia do saldo devedor (R$ 7.940,63) (fl. 148).

3. A parte executada requereu a substituição da penhora do veículo por outro, com o que não concordou o exequente, motivo pelo qual indefiro o requerimento.

4. Expeça-se o mandado indicado no item 2, supra.

5. Após a penhora, avaliação e depósito do veículo serão apreciados os demais requerimentos pendentes.”

Destarte, é possível verificar, de plano, que o
decisum
vergastado veicula transgressão ao imperativo constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in litteris:

“
Artigo 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)”

“IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

Note-se, por oportuno e relevante, que as Decisões Interlocutórias podem ser fundamentadas de modo conciso, no entanto, concisão, não significa dispensa de fundamentação, razão pela qual uma Decisão concisa é aquela que possui uma fundamentação breve, com os elementos imprescindíveis para o seu embasamento, não sendo possível dizer isso em relação à Decisão combatida, mormente porque não é possível distinguir qual o embasamento jurídico utilizado pelo magistrado de primeiro grau para o indeferimento do pedido de substituição de penhora, que ostenta disciplina clara e requisitos específicos, sobre os quais
o Magistrado de Primeiro Grau não teceu qualquer digressão, notadamente porque a hipótese de discordância do Exequente acerca da substituição da penhora, não necessariamente implicará na manutenção da penhora, na medida em que a Decisão do Juízo independe de sua respectiva anuência, a teor, inclusive, do que se extrai da norma jurídica consubstanciada no artigo 847, § 4º, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 847
. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1º
O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I -
comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II -
descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III -
descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV -
identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V -
atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§ 2º
Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§ 3º
O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.

§ 4º
O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.”

Destarte, a ausência de motivação das Decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois, tal fundamentação, revela-se garantia dos jurisdicionados, sendo
questão de ordem pública
, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

"
EMENTA:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE - CAUSAS DE PEDIR - ANÁLISE - OBRIGATORIEDADE. A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.” (
STF
, RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009.)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, INCISO VIII DO CDC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO . 1. A junção do art. 489, § 1º, I, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, estabelece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor deve ser pautada na verossimilhança das alegações ou quando restar evidenciada que o consumidor é hipossuficiente. 2. A decisão agravada padece de nulidade, seja porque (i) apenas fez menção ao dispositivo legal infringência ao art. 489, § 1º, I, do CPC; (ii) a transferência do encargo probatório a favor do consumidor não constitui medida automática infringência ao art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser anulada. 3. Decisão anulada. Recurso provido.” (
TJ-ES
- AI: 00014122220188080006, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

Consequentemente, há de ser concedido o efeito suspensivo almejado pela Recorrente, eis que, pelo menos em grau de cognição sumária, verifico que a Decisão guerreada carece de motivação, impondo que o Magistrado de primeiro grau analise de forma percuciente a questão propugnada pelo Recorrente, o que impossibilita, inclusive, a incursão, nesta seara recursal, nas demais matérias suscitadas pelas partes, sob pena de inadvertida supressão de instância.

Isto posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, no sentido de sobrestar os efeitos da Decisão objurgada até o julgamento do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para apresentarem Contraminuta no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum
.

Diligencie-se.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a matéria preliminar deve ser acolhida,
ex officio
, no sentido de anular a Decisão combatida,
em razão do vício de ausência de fundamentação constatado.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, não houve exposição, por parte do Juízo
a quo,
a respeito dos fundamentos que o levaram a indeferir o pedido de substituição da penhora, postulado pela Recorrente, impossibilitando, inclusive, esta Instância Recursal, de ingressar no mérito do pedido de substituição exposto pela Recorrente em suas razões recursais, impondo-se, nesse sentido, a superação do vício com a prolação de novo
decisum
que se conforme às exigências constitucionais que primam pela garantia da prestação da tutela jurisdicional de forma plena.

Destaca-se, inclusive, que, a despeito de haver sido determinada a comunicação do Juízo de Primeiro Grau acerca da Decisão de Id. 5957771, ainda no presente momento não houve prolação de nova Decisão nos autos originários.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento para suscitar e acolher,
ex officio
, a preliminar de nulidade da Decisão de Primeiro Grau por ausência de fundamentação, determinando, por conseguinte, que o Magistrado de Primeiro Grau promova a apreciação percuciente da matéria, julgando prejudicado o mérito do Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.